Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE OPOR AO ALIMENTANTE AS DESPESAS FIXAS RESIDENCIAIS. RENDA DO ALIMENTANTE SUPERESTIMADA. MINORAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.
3. Embora a guarda compartilhada não dispense o dever de assistência, é sabido que, em regra, ocorre uma flexibilização da responsabilidade sobre os encargos da criança, que tem reflexos no valor da pensão alimentícia estipulada, uma vez que as alimentandas transitam entre os dois lares de maneira quase proporcional, de modo que cada genitor satisfaz diretamente certos encargos, o que pode minimizar o valor fixado a título de alimentos.
4. Demonstrado nos autos que a capacidade financeira do alimentante foi superestimada, é devida a minoração dos alimentos fixados na sentença, sem prejuízo da necessária revisão em face do incremento da necessidade das alimentandas.
5. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
6. A condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual além do prejuízo à parte contrária.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.